Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720053-60.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. G. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por G.G.B.D.C, assistido por Nilton Cesar da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que denegou a segurança. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para participar da prova da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) que se realizou no dia 10.12.2022. Não houve pronunciamento judicial acerca do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal posto que o presente feito somente foi remetido a este gabinete em 31.3.2023. O Juízo de Primeiro Grau também não se pronunciou acerca do requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 45290155). Esta Relatoria determinou a manifestação das partes acerca da possível perda do objeto da antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 45791014). G.G.B.D.C, assistido por Nilton Cesar da Costa, informou que realizou a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 10.12.2022, inclusive apresentou o seu desempenho no certame (id 46273510). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) deixou de apresentar manifestação apesar de regularmente intimado (id 46506104). Constato que não houve o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal em momento algum, tampouco o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de Primeiro Grau ou mesmo em sede de agravo de instrumento (id 44684154 e 44684467). G.G.B.D.C, assistido por Nilton Cesar da Costa, trouxe a informação de que realizou a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 10.12.2022, sem o deferimento de nenhuma medida judicial nesse sentido. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) atendeu a pretensão do autor voluntariamente. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da possível perda de objeto do feito nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator